Tribunal: STF
Processo: ARE 1521811
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE. PLEITO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. INTELIGÊNCIA DOS ART. 19 E 21, II, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 242/2002. CUMPRIMENTO DOS INTERSTÍCIOS LEGAIS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO QUE NÃO OFERECE ÓBICE À ASCENSÃO FUNCIONAL. PRECEDENTES. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EVOLUÇÃO NA CARREIRA ESTABELECIDA PELA LCE Nº 561/15. SUPERAÇÃO DA RESTRIÇÃO NORMATIVA. PRECEDENTES DO TJRN. ALEGAÇÃO DE ÓBICES FINANCEIROS E VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. CONDIÇÃO QUE NÃO IMPEDE O JULGAMENTO FAVORÁVEL. TEMA 1075 DO STJ. DIREITO À IMPLANTAÇÃO E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. JUROS MORATÓRIOS, COM BASE NA REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, DEVEM FLUIR DESDE O EFETIVO PREJUÍZO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1 – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte demandada, ora recorrente, haja vista sentença que julgou procedente o pedido autoral, condenando a parte demandada a implantar a progressão da parte autora no Padrão 10 da Classe “D”, com efeitos retroativos à 20/11/2020, no Padrão 9 da Classe "D", com efeitos retroativos a 20/11/2018 e no Padrão 8 da Classe "C", com efeitos retroativos a 20/11/2016; bem como ao pagamento das diferenças salariais retroativas decorrentes da promoção do Padrão 8 da Classe "C" para o Padrão 9 da Classe "D", e decorrentes da promoção do Padrão 9 da Classe "D" para o Padrão 10 da Classe "D", desde 26/04/2018 (data da prescrição quinquenal) até a efetiva implantação e enquadramento. 



    2 – Em suas razões recursais, a parte recorrente alegou, em síntese, a ausência de preenchimento dos requisitos legais e que as progressões requeridas encontram óbice no parágrafo único, do art. 1°, da LCE nº 561, de 29/12/15. Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença. 



    3 – Evidencia-se o cabimento do recurso, ante a legitimação para recorrer, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, bem como a tempestividade e a regularidade formal, devendo, por isso, ser conhecido. 



    4 – A progressão funcional do servidor público do TJRN se materializa, após cumprido o estágio probatório, com a ascensão para o padrão imediatamente superior de uma mesma classe a que se encontrar, condicionada a requisito temporal (interstício mínimo de dois anos) e avaliação de desempenho e, do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe seguinte, mediante o resultado cumulativo da avaliação de desempenho e da aprovação em curso de aperfeiçoamento profissional, nos termos dos arts. 19 e 21, II, da Lei Complementar nº 242/2002. 



    5 – A jurisprudência das Turmas Recursais e do TJRN, em casos semelhantes, já se consolidou no sentido de que, se o Tribunal não realizou a avaliação de desempenho e os cursos de aperfeiçoamento, nos termos previstos em Lei, a ausência de tal requisito não pode prejudicar as progressões em favor dos servidores (Mandado de Segurança nº 0810765-62.2023.8.20.0000, Rel. Des. Francisco Saraiva Dantas Sobrinho, Tribunal Pleno, publicado em 17/11/2023; Mandado de Segurança nº 0813294-96.2022.8.20.5106, Rel. Des. Dilermano Mota Pereira, 1ª Câmara Cível, publicado em 22/06/2023; Recurso Inominado nº 0906559-79.2022.8.20.5001, 2ª Turma Recursal, Rel. Juiz Fábio Antônio Correia Filgueira, publicado em 14/11/2023 e Recurso Inominado nº 0803212-56.2020.8.20.5112, 1ª Turma Recursal, Rel. Juiz Ricardo Procópio Bandeira de Melo, publicado em 04/10/2023). 



    6 – A suspensão temporária das progressões funcionais prevista na Lei Complementar nº 561/2015 encontra-se superada diante do cumprimento do plano de incorporação das despesas com pessoal do Poder Judiciário, com homologação pelo TCE/RN, conforme precedente do TJRN: Mandado de Segurança, 0812144-38.2023.8.20.0000, Tribunal Pleno, Rel. Des. Cornélio Alves de Azevedo Neto, publicado em 11/12/2023. 



    7 – Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1075), “é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.” Assim, eventual ultrapassagem, pelo Ente público, do limite prudencial de gastos com a folha de pagamento, não inviabilizará a concessão do direito subjetivo preterido. 



    8 – Os juros moratórios e a correção monetária, por se tratarem de matéria de ordem pública, podem ser conhecidos de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte, e a alteração dos seus termos tampouco configura reformatio in pejus, admitindo a alteração do termo inicial dos juros de mora de ofício. Precedentes desta Turma Recursal, a exemplo dos recursos inominados nº 0803197-02.2020.8.20.5108, 0833735-93.2020.8.20.5001, 0821381-36.2020.8.20.5001 e 0808072-84.2021.8.20.5106.



     9 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou que é considerada sentença líquida aquela que, para definição do quantum devido, faz-se necessário apenas a realização de cálculos aritméticos (REsp 1758065/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018). Portanto, não é necessária a liquidação, quando o quantum debeatur puder ser apurado por simples cálculo aritmético, o que se vislumbra no caso dos autos. 



    10 – O termo inicial de incidência dos juros, em face da liquidez da obrigação (art. 397 do Código Civil) e da correção monetária (Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça), flui a partir do ato ilícito (AgInt no REsp n. 1.817.462/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019; AgInt no AREsp n. 1.492.212/AL, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, primeira turma, julgado em 26/8/2019, DJe 28/8/2019 e AgInt no AREsp 1.789.516/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021). 



    11 – Nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, os juros moratórios corresponderão ao índice oficial da caderneta de poupança e a correção monetária ao índice do IPCA-E, e, a partir de 09/12/2021, início da vigência da EC nº 113/2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, deve-se observar a incidência da SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice. 



    (...)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso II; 37, inciso X; 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente